Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-43.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000421-43.2020.8.11.9005
Impetrante: RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS
Litisconsorte Passivo Necessário: ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como da demanda principal (proc. n.o 0056618-91.2014.811.0001), chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento de pedido de penhora de salário, medida judicial de restrita utilização judicial, diante da regra geral da impenhorabilidade desse tipo de patrimônio econômico (CPC, art. 833, IV).
Com efeito, deve ser reafirmado que a concessão da tutela jurisdicional liminar requer a conjugação de dois requisitos legais: o fumus boni juris e o periculum in mora.
No caso em tela, o alegado periculum in mora não se apresenta juridicamente razoável, pois não se tem notícia de que o litisconsorte passivo necessário está a comprometer o seu salário, de modo a dificultar eventual constrição de parte da remuneração recebida, bem jurídico que não corre risco de perecimento até o julgamento do presente mandamus.
É preciso adicionar que a demora na ultimação dos atos executivos de expropriação de bens do devedor, é fato processual que, por si só, não autoriza a queima de etapas procedimentais, justificadas pela necessária celeridade da prestação jurisdicional, possam atropelar direitos subjetivos reconhecidos legalmente.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator